Tribunal: STF
Processo: Rcl 68074
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. MEDIDA MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto em desfavor de acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte, prolatado na sessão virtual, realizada de 14 a 21/02/2025, a seguir ementado (e-doc. 63): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL FORMALIZADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS (PEJOTIZAÇÃO). AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. PROFISSIONAL LIBERAL AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF. ADI S Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Firmado contrato de prestação de serviços entre empresa e profissional liberal autônomo representado por pessoa jurídica própria, houve o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, pela Justiça do Trabalho, determinado o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pela autoridade reclamada, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e do RE nº 958.252/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE 958.252- RG/MG (Tema RG nº 725), esta Suprema Corte reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, não se configurando relação de emprego entre contratante e contratado. No âmbito da ADC nº 48/DF e da ADI nº 3.961/DF foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados, e na ADI nº 5.625/DF, o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    4. Ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de natureza civil, a decisão reclamada se distancia da jurisprudência vinculante desta Corte, na qual assentada a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.



    5. A constatação, pelo Tribunal reclamado, de que estariam presentes, in casu, os requisitos caracterizadores da relação de emprego, expõe a nítida divergência existente entre o entendimento impugnado e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho não podem se sobrepor ao contexto legitimamente estabelecido entre as partes que, sendo capazes e bem instruídas, firmaram, de maneira válida e livre de vícios, contrato de natureza civil para a prestação de serviços em caráter autônomo.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    2. A parte agravante sustenta que a “decisão agravada fundou-se em premissas jurídicas que merecem revisão, especialmente por desconsiderar a impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de reclamação, bem como por contrariar a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores” (e-doc. 66, p. 1). 



    3. Pede “a reapreciação da matéria pelo Plenário, tendo em vista a relevância constitucional da questão e a necessidade de uniformização da jurisprudência” (e-doc. 66, p. 2).



    4. O recurso, contudo, é manifestamente incabível, dado que foi interposto em desfavor de acórdão (e-doc. 63) prolatado pela Segunda Turma desta Corte.



    5. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma e, por tratar-se de erro grosseiro, não se faz possível sua conversão em embargos de declaração. Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma ou Pleno. De outra parte, em se tratando de equívoco flagrante, não há que ser o agravo convertido em embargos de declaração. 2. Agravo regimental não conhecido. Determinada a certificação do trânsito em julgado do acórdão ora agravado.” 



    (ARE nº 1.201.026-AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Não há falar em conversão do agravo regimental em embargos de declaração, pois a interposição do referido recurso caracteriza erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. 



    (ARE nº 1.143.205-AgR-AgR/SP, Rel. Min Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, j. 14/12/2018, p. 15/02/2019; grifos nossos). 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro. 2. Agravo interno não conhecido.” 



    (ARE nº 1.190.090-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/10/2019, p. 23/10/2019; grifos nossos).



    6. Trata-se, portanto, de recurso manifestamente incabível, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.



    7. Ante o exposto, não conheço do agravo regimental. Determino à Secretaria Judiciária a imediata certificação do trânsito em julgado do acórdão ora recorrido e o envio dos autos ao arquivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente